Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-79.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004931-79.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA MUTUM (APELADO), JOSE ADEILDO DOMINGOS - CPF: 031.293.824-10 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA - CPF: 701.537.011-53 (ASSISTENTE), COSMO DA SILVA LUZ (ASSISTENTE), WELLINGTON DE JESUS SILVA PEREIRA - CPF: 064.247.623-37 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa buscando a absolvição do réu sob alegação de ausência de provas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. De ofício, constatou-se a ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu, essencial para análise do recurso e do contraditório pleno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se a ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu configura vício processual que compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, a ponto de justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interrogatório do réu é essencial tanto como meio de obtenção de elementos probatórios quanto como instrumento de defesa. Sua ausência ou registro inadequado configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

4.

O art. 405, § 1o, do CPP estabelece que o registro audiovisual de depoimentos e interrogatórios deve ser realizado sempre que possível, visando garantir maior fidelidade das informações. No caso concreto, o ato processual não foi registrado por falha operacional não justificada adequadamente.

5.

A inexistência do registro audiovisual impossibilita a análise integral do conteúdo do interrogatório, comprometendo a regularidade da colheita das declarações e a verificação de possíveis alegações de defesa relativas à destinação dos entorpecentes, ponto central do recurso apresentado.

6.

Configurado o prejuízo evidente à ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que o interrogatório do réu seja realizado de forma regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de registro audiovisual do interrogatório do réu compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.

O interrogatório é ato essencial no processo penal, tanto para a obtenção de elementos probatórios quanto para assegurar o direito de defesa do réu. 3. A inexistência de registro ou termo adequado do ato processual, sem justificativa plausível, acarreta a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 405, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-MG, APR 00053603820218130778, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 19/04/2023.

2.

TJ-MG, APR 10414200003807001, Rel. Glauco Fernandes, j. 04/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
José Adeildo Domingos,
contra r. sentença anexada em ID. 205512765, a qual o condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33, §4o, da Lei 11.343/06
, à pena de
03 de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
300
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 205512771, a Defesa arguiu,
preliminarmente
, a nulidade do processo, sustentando a
irregularidade da abordagem pessoal e da busca veicular
, realizadas sem a existência de
fundada suspeita
. No
mérito
, pleiteou a
absolvição
do Apelante sob o argumento de ausência de provas que demonstrem a
destinação mercantil
do entorpecente apreendido. De forma
subsidiária
, requereu a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a aplicação do
quantum
máximo
referente à causa especial de diminuição de pena prevista no
Tráfico Privilegiado
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 20551277, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 209074695,

pelo
desprovimento
do apelo
, conforme sumário que segue transcrito.

“Sumário:
“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar: Alegação de ilicitude da prova porque a droga teria sido apreendida em busca pessoal e veicular realizada sem que houvesse fundadas suspeitas – Inocorrência –Informes anônimos dando conta de que um veículo com as mesmas características daquele conduzido pelo réu, estava sendo utilizado na prática do tráfico de drogas – Na hipótese, o nervosismo do réu ao avistar viatura policial, e a atitude suspeita esboçada por ele, consistente em ser o único a não descer do automóvel, enquanto tentava ocultar algo em sua cintura, aliados ao fato de que, e em busca veicular encontra-se entorpecente (do tipo cocaína), torna inviável o entendimento de ilicitude probatória, sendo tal crime permanente – Prefacial que deverá ser rejeitada – Mérito: Pretendida a absolvição do réu, sob o argumento de que não ficou demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – O crime em comento, como cediço, é de ação múltipla ou conteúdo variado e apresenta várias formas de violação da mesma proibição, de sorte que, para sua consumação é suficiente a prática de uma das ações ali previstas, sendo prescindível a efetiva comprovação da venda – Circunstâncias da apreensão e quantidade de droga apreendida que caracterizam o delito – Pleito subsidiário: Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu grau máximo, ao argumento de que a utilização das circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para estabelecer o patamar da redução em decorrência da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de se incorrer em bis in idem – Admissibilidade – “É cediço na Corte que configura bis in idem considerar, na terceira etapa do cálculo da pena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, quando essas circunstâncias já tiverem sido apontadas na fixação da pena-base, ou seja, na primeira etapa da dosimetria, para graduação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como que não há impedimento a que essas circunstâncias recaiam, alternadamente, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, a critério do magistrado, em observância ao princípio da individualização da pena.” (STF - HC 129555 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 26-10-2016 PUBLIC 27-10-2016)”
– Pelo parcial provimento do recurso aviado, para que seja afastada a dupla valoração dos critérios previstos no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, nos moldes acima explicitados, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na tarde do dia 23.09.2023, em via pública, na Rua das Mangueiras, no 817, Nova Mutum/MT,
José Adeildo Domingos,
transportava 13 porções de cocaína, totalizando 135,55g, sem autorização e em desacordo com autorização legal.

Diante disso ele foi denunciado e após o fim da instrução processual ele foi condenado como autor do crime previsto
art. 33, §4o
,
da Lei no 11.343/06
,

nos termos do relatório, sentença contra a qual emerge a irresignação do Apelante.

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DO PROCESSO

De ofício
, entendo necessário o
acolhimento da preliminar de nulidade
, tendo em vista que, ao analisar o processo, constatei a
ausência da mídia referente ao interrogatório do Apelante
.

Com o objetivo de regularizar a situação, foi determinada diligência junto à comarca de origem, a qual, conforme certidão de ID 237059178 informou que
“por um lapso, o interrogatório do réu José Adeildo Domingos não foi gravado, razão pela qual restou impossibilitada a juntada do aludido arquivo no relatório de mídias”.

Os autos foram enviados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo prosseguimento do julgamento, alegando que, apesar da ausência da mídia referente ao interrogatório do Apelante, a sentença teria transcrito o referido ato, sendo suficiente para o julgamento dos autos.

No entanto, ao realizar uma análise da sentença, verifico que esta apenas consignou que o Apelante confirmou estar transportando o entorpecente, sem trazer
informações mais detalhadas acerca dos fatos apurados
.

Ademais, observo que o recurso apresentado pela Defesa busca a absolvição, sob o argumento de ausência de provas quanto à
destinação mercantil
dos entorpecentes apreendidos. Nesse contexto, não há como verificar se, durante o interrogatório, o Apelante foi questionado sobre a intenção de vender o entorpecente, os motivos pelos quais estava em posse dos ilícitos ou, ainda, se alegou ser usuário.

Ora, o interrogatório do réu, além de constituir um meio de obtenção de elementos informativos, é um dos mais importantes instrumentos de defesa no processo penal. Trata-se de momento em que o acusado tem a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, explicar as circunstâncias e rebater as acusações que lhe são imputadas.

A ausência do registro desse ato compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), bem como impede que o juízo recursal analise a regularidade da colheita das declarações, limitando a atuação da instância revisora.

O art. 405, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que os depoimentos, interrogatórios e outros atos processuais devem ser registrados por meio audiovisual sempre que possível. Vejamos:

“Art. 405. (...)

§ 1
o
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.”

No caso em análise, o interrogatório não foi gravado devido a um erro operacional, o que não foi justificado de forma plausível nos autos.

A ausência de registro audiovisual é uma irregularidade que compromete a formação do contraditório pleno e a análise posterior do ato processual pela segunda instância.

A ausência do registro impossibilita que se conheça o conteúdo do interrogatório do réu, impedindo, inclusive, que se verifique se as declarações foram coerentes com as demais provas dos autos ou se houve cerceamento de defesa. Em processos criminais, a demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento da nulidade, e, no caso, o prejuízo é evidente, uma vez que a palavra do réu é crucial para esclarecer a destinação da droga apreendida — ponto central do recurso da Defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RESISTÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - FALHA TÉCNICA NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA INTEGRALIDADE DO INTERROGATÓRIO - VIOLAÇÃO À AUTODEFESA - CERCEAMENTO - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CASSADA. - Imperiosa a decretação da nulidade da sentença proferida sem que houvesse o saneamento da falha técnica certificada nos autos, que impede a compreensão plena do conteúdo do interrogatório do acusado - A incompletude da mídia impede a apreciação integral do atos e do exame das provas produzidas no processo, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MG - APR: 00053603820218130778, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/04/2023)

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU - NULIDADE - OCORRÊNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA - MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. - Inexistindo nos autos o interrogatório do réu, ao contrário do relatado no édito condenatório, e sendo certificada a ausência de mídia ou termo com o referido ato processual, mostra-se de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista a ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório - Conforme disposição do § 1o do art. 405 do Código de Processo Penal e tendo em vista a própria jurisprudência do STJ, a necessidade do registro audiovisual da audiência de instrução "objetiva a implementação não só dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF), mas, também, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LX, da CF), na medida em que a utilização de meios ou recursos de gravação audiovisual, para o registro de depoimentos, é destinada a obter maior fidelidade das informações". (TJ-MG - APR: 10414200003807001 Medina, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Constituindo, a ausência do registro do interrogatório do réu, vício que compromete a validade do julgamento, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para que o interrogatório seja realizado de forma regular e o processo seja conduzido em conformidade com o devido processo legal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
,
declaro a nulidade

da sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a
realização de novo interrogatório do réu
, com o devido registro audiovisual, e posterior prolação de nova sentença, respeitando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025